Tribunal: TJES
Processo: 0035754-06.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035754-06.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUA ROXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros (2)

APELADO: FUNDACAO NOVO MILENIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 342/352 do arquivo digital ID 5242620) interposto por
GRACYELLE MEDINA PESTANA
em face da r. sentença (págs. 330/337 do arquivo digital ID 5242620), proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
FUNDACAO NOVO MILENIO
, acolheu o pedido inicial, condenando a empresa
ÁGUA ROXA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA ME,
sendo a apelante a sua representante legal à época,

a pagar a requerente, ora apelada, a quantia atualizada de R$ 1.180,00 (um mil e cento e oitenta reais), a ser acrescido de juros e correção monetária a partir do vencimento do cheque, nos termos do caput do art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do STJ.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, a parte apelante sustenta, em síntese, que

(i)
não foi regularmente citada;
(ii)
as preliminares suscitadas em exceção de pré-executividade não foram devidamente analisadas;
(iii)
ilegitimidade passiva da apelante, uma vez que não poderia ser utilizado o cheque da empresa como forma de quitação da dívida particular;
(iv)
o processo de origem foi abarcado pela prescrição intercorrente
.

Por sua vez, o apelado em sede de contrarrazões pleiteia pelo indeferimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 342/352 do arquivo digital ID 5242620) interposto por
GRACYELLE MEDINA PESTANA
em face da r. sentença (págs. 330/337 do arquivo digital ID 5242620), proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
FUNDACAO NOVO MILENIO
, acolheu o pedido inicial, condenando a empresa
ÁGUA ROXA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA ME,
sendo a apelante a sua representante legal à época,

a pagar a requerente, ora apelada, a quantia atualizada de R$ 1.180,00 (um mil e cento e oitenta reais), a ser acrescido de juros e correção monetária a partir do vencimento do cheque, nos termos do caput do art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do STJ.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, a parte apelante sustenta, em síntese, que

(i)
não foi regularmente citada;
(ii)
as preliminares suscitadas em exceção de pré-executividade não foram devidamente analisadas;
(iii)
ilegitimidade passiva da apelante, uma vez que não poderia ser utilizado o cheque da empresa como forma de quitação da dívida particular;
(iv)
o processo de origem foi abarcado pela prescrição intercorrente
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após analisar detidamente os autos, entendo que não merece reforma a sentença apelada. Senão, vejamos.

Inicialmente, o processo de origem trata-se de uma Ação de Cobrança proposta por FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO em face da empresa ÁGUA ROXA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA ME. O processo judicial em questão foi instaurado em decorrência da celebração de contrato de prestação de serviços educacionais com NILTON DE OLIVEIRA PESTANA FILHO, em que, ante ao seu inadimplemento, realizou o pagamento do débito com cheque de titularidade da empresa requerida.

Por sua vez, em resposta à ação de cobrança, a apelante apresentou defesa por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, o juiz
a quo
entendeu pelo não conhecimento da peça e julgou pela inadequação da via eleita, ante ao não preenchimento dos requisitos necessários para o seu cabimento,
“eis que não se trata de processo de execução, mas sim de feito na fase de conhecimento, sem a apresentação de questões de ordem pública”
.

Como se sabe, “entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa,
o legítimo interesse processual se traduz
na necessidade, utilidade
e adequação da medida judicial
para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado” (REsp n. 1.758.858/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a exceção de pré-executividade” é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Neste caso, ratifico o entendimento do juiz
a quo
, em reconhecer a inadequação da via eleita com a exceção de pré-executividade, visto não ser cabível a dilação ou instrução probatória, assim como não estar presente os requisitos necessários para sua interposição. Consequentemente, uma vez que reconhecida a via inadequada da ação, incabível a apreciação da referida peça.

Deste modo, a alegação da apelante de que
“inusitadamente o Julgador ignorou a procedimento uma vez que, na decisão atacada na presente Apelação, não se dignou a dedicar uma linha sequer”
não é plausível, visto que houve clara manifestação do juiz primevo para declarar o não conhecimento da peça, sendo devidamente fundamentada a decisão
.

Por sua vez, quanto à alegada ausência de regular citação, essa não merece prosperar.

De acordo com os artigos 239 e 246 do CPC, para que se tenha a validade do processo, é imprescindível que ocorra a citação do réu, sendo considerada nula a citação que não observar as prescrições legais. Ou seja, apenas caso a citação não ocorra ou seja considerada nula, é que os demais atos do processo poderão ser invalidados.

A citação pode ser realizada de quatro formas, sendo uma delas por meio de
Oficial de Justiça
, que somente será realizada quando não for possível a realização da citação por correio ou quando essa se demonstrar frustrada.

Compulsando aos autos, verifico que a
apelante foi intimada pessoalmente por Oficial de Justiça (pág. 276 do arquivo digital ID. 5242620), na condição de representante legal da empresa à época. Conforme a certidão juntada, observa-se que a intimação ocorreu na data 15/03/2021, momento em que foi informado à apelante acerca do teor do mandado, sendo-lhe entregue cópia. Sem razão, portanto, a sua alegação de ausência de intimação, uma vez que devidamente intimada.

Outrossim, considerando a utilização de peça processual a qual não foi conhecida devido a inadequação da via eleita, entendo que adentrar nas demais matérias mencionadas, como requer a parte apelante no presente recurso interposto, acarretaria verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. AÇÃO MONITÓRIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS MÍNIMOS. VERIFICADOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ. 1.
Não se conhece do apelo quanto às questões que não foram aventadas na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Bem como, quando preclusa a matéria ou inadequada a via eleita.
2. Verificando os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação monitória, impõe-se o deferimento do pedido. 3. Segundo a Súmula nº. 247 do STJ: ?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.?. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJ-DF 07046587020228070006 1704445, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/05/2023) (DESTAQUEI).

EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1.
O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau,
não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio secundum eventus litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 2. Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC). (TJ-PR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022) (DESTAQUEI).

JUSTIÇA GRATUITA - QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
A cognição na instância recursal de matéria não apreciada pelo juízo a quo, caracteriza supressão de instância, encontrando obstáculo no princípio do duplo grau de jurisdição
- Matéria não conhecida - VALOR DA CAUSA - COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado (art. 292, II, CPC)- Decisão reformada - Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido. (TJ-SP 21054498320188260000 SP 2105449-83.2018.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 12/06/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2018) (DESTAQUEI).

Portanto, não merece reparo a r. sentença, ante a evidente inadequação da via eleita utilizada pela apelante ao apresentar exceção de pré-executividade em ação de conhecimento, em total desvirtuamento do ordenamento jurídico.

Face a todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
na parte conhecida, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Ante ao improvimento da apelação cível, em fase recursal
MAJORO
a verba sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REGULAR CITAÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PARTE CONHECIDA IMPROVIDA.

1.
Trata-se de uma Ação de Cobrança em decorrência de débito estudantil, sendo realizada a quitação da dívida com cheque de titularidade da empresa apelante. Em resposta à ação de cobrança, foi apresentada defesa por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, o juiz
a quo
entendeu pelo não conhecimento da peça e julgou pela inadequação da via eleita, ante ao não preenchimento dos requisitos necessários para o seu cabimento,
“eis que não se trata de processo de execução, mas sim de feito na fase de conhecimento, sem a apresentação de questões de ordem pública”
.

2.
Como se sabe, “entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa, o legítimo interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado” (REsp n. 1.758.858/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a exceção de pré-executividade” é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

4.
Neste caso, ratifico o entendimento do juiz
a quo
, em reconhecer a inadequação da via eleita com a exceção de pré-executividade, visto não ser cabível a dilação ou instrução probatória, assim como não estar presente os requisitos necessários para sua interposição. Consequentemente, uma vez que reconhecida a via inadequada da ação, incabível a apreciação da referida peça.

5.
De acordo com os artigos 239 e 246 do CPC, para que se tenha a validade do processo, é imprescindível que ocorra a citação do réu, sendo considerada nula a citação que não observar as prescrições legais. Deste modo, a citação pode ser realizada de quatro formas, sendo uma delas por Oficial de Justiça. In casu, observa-se que a apelante foi pessoalmente intimada, por meio de Oficial de Justiça,
conforme a certidão juntada aos autos, não sendo plausível a alegação de ausência de regular intimação.

6.
Por fim, considerando a utilização de peça processual a qual não foi conhecida devido a inadequação da via eleita, adentrar nas demais matérias mencionadas, como requer a parte apelante no recurso interposto, acarretaria verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

7.
Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA, nos termos do voto da Relatora.